Tribunal: STF
Processo: ARE 933505
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Plano de saúde. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Matéria infraconstitucional. 4. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. O Tribunal de origem cingiu-se a interpretar a norma, sem a declarar inconstitucional ou afastar a sua incidência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.